Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738546-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA, LUCIANO DANIEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em face de DANIEL E SANTOS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA e LUCIANO DANIEL DOS SANTOS, indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud. Em suas razões (ID 63997402), o agravante sustenta que: 1) houve a migração do sistema Bacenjud para o Sisbajud, de modo que a nova plataforma possui outras funcionalidades para localizar bens do devedor; 2) a última pesquisa do Sisbajud foi realizada em março de 2021 (ID 87200590); 3) houve transcurso de prazo suficiente para que tenha havido a modificação na esfera patrimonial do executado; 4) o perigo de dano está presente, já que o processo de origem pode ser arquivado provisoriamente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa Sisbajud. Preparo comprovado (ID 63997404/63997405). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 64118364). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O propósito recursal consiste em analisar a decisão que indeferiu a tutela e urgência pela qual o recorrente pediu a autorização de depósito em juízo de 35% de sua renda líquida mensal para a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como a abstenção de inclusão em cadastro de restrição de crédito. No dia 18/09/2024, foi proferida sentença no feito originário, que declarou extinta a execução em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC (ID 212704020, autos originários). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda superveniente de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator